Tribunal: TJSP
Processo: 2020828-75.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. Paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Conversão da prisão em flagrante em preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. Paciente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal. Conversão da prisão em flagrante em preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Reincidência em crimes patrimoniais e ausência de comprovação de residência fixa e atividade lícita. Circunstâncias do fato que evidenciam risco de reiteração delitiva. Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal configurados. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes ao caso concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.